Tribunal: CARF
Processo: 10805.720848/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011, 01/10/2011 a 30/11/2011, 01/01/2012 a 31/01/2012, 01/03/2012 a 31/03/2012, 01/08/2012 a 31/08/2012, 01/11/2012 a 28/02/2013, 01/05/2013 a 31/07/2013, 01/09/2013 a 31/10/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/05/2014 a 30/06/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO). CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DEDUÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO FORMAL E DE PREVISÃO CONTRATUAL. CARTAS DE CORREÇÃO INIDÔNEAS. DIVERGÊNCIAS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por pessoa jurídica contra acórdão proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que julgou improcedente manifestação de inconformidade e manteve o indeferimento integral de pedidos de restituição de contribuições previdenciárias retidas na forma do art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Os pedidos, formalizados por meio de 19 PER/DCOMP transmitidos em 2014, referem-se a créditos decorrentes de retenções de 11% sobre valores de notas fiscais de serviços emitidas entre janeiro de 2011 e junho de 2014.
O indeferimento administrativo fundou-se na ausência de certeza e liquidez do crédito, diante de inconsistências entre contratos, notas fiscais, escrituração contábil e declarações GFIP, especialmente pela inexistência de discriminação de valores relativos a materiais e equipamentos.
O órgão julgador de origem entendeu que os documentos apresentados — notas fiscais, cartas de correção e relatórios contábeis — não comprovaram a efetiva mão de obra e o fornecimento de insumos necessários à exclusão de valores da base de cálculo da retenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a liquidez e certeza do crédito relativo à restituição de retenções previdenciárias efetuadas à alíquota de 11%; e
(ii) saber se a dedução de valores relativos a materiais e equipamentos, utilizados em contratos de cessão de mão de obra, pode ser admitida na ausência de discriminação formal nas notas fiscais ou de cláusula contratual específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de nulidade do despacho decisório, suscitada em razão da expedição da Intimação SEORT no 383/2016 em prazo exíguo, foi rejeitada. Constatou-se que, embora o prazo judicial tenha sido reduzido, não houve demonstração de prejuízo efetivo nem comprovação de impedimento à apresentação posterior de documentos, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, verificou-se que as notas fiscais emitidas entre 2011 e 2013 não apresentavam discriminação destacada de valores relativos a materiais e equipamentos, constando apenas percentuais genéricos de 35% ou 50% de mão de obra. A utilização de percentuais fixos, sem respaldo contratual e documental individualizado, não atende aos requisitos cumulativos dos arts. 121 e 122 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
As cartas de correção apresentadas em 2014 não se mostram idôneas para modificar elementos essenciais das notas fiscais, pois alteram a base de cálculo da retenção e não possuem registro ou autenticação formal. À luz do Ajuste SINIEF 01/2007, tais documentos não se prestam à correção de aspectos econômicos da operação.
As notas fiscais de 2014, embora contenham discriminação formal entre serviços e materiais, carecem de respaldo contratual e documental quanto ao fornecimento efetivo dos insumos. A ausência de cláusula contratual específica inviabiliza a dedução da base de cálculo da retenção, conforme exigência cumulativa da IN RFB no 971/2009.
Persistem divergências entre os saldos das contas “INSS a Recuperar” e “INSS a Restituir” e os valores informados nas GFIP e nos PER/DCOMP. Os balanços e demonstrações contábeis apresentados não permitem individualizar as operações, comprometendo a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
A documentação apresentada não comprova a efetiva execução dos serviços e a correspondência entre retenções e contribuições, em afronta ao art. 31, §1o, da Lei no 8.212/1991. Ausentes planilhas de medição, folhas de pagamento e relatórios individualizados de pessoal vinculado aos contratos, não restou comprovado o fato constitutivo do direito à restituição.
O conjunto probatório apresentado não demonstra, de forma idônea e cumulativa, a certeza e liquidez do crédito previdenciário, requisito essencial à restituição, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991, do art. 65 da IN RFB no 900/2008 e do art. 76 da IN RFB no 1.300/2012.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720848/2016-12
ACÓRDÃO
2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L.I.G. GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA EM IMPLANTACAO SISTEMAS
TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011, 01/10/2011 a
30/11/2011, 01/01/2012 a 31/01/2012, 01/03/2012 a 31/03/2012,
01/08/2012 a 31/08/2012, 01/11/2012 a 28/02/2013, 01/05/2013 a
31/07/2013, 01/09/2013 a 31/10/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013,
01/05/2014 a 30/06/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO). CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
DEDUÇÃO
DE
MATERIAIS
E
EQUIPAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
DISCRIMINAÇÃO FORMAL E DE PREVISÃO CONTRATUAL. CARTAS DE
CORREÇÃO INIDÔNEAS. DIVERGÊNCIAS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por pessoa jurídica contra acórdão proferido
pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP), que julgou improcedente manifestação de
inconformidade e manteve o indeferimento integral de pedidos de
restituição de contribuições previdenciárias retidas na forma do art. 31 da
Lei no 8.212/1991.
Os pedidos, formalizados por meio de 19 PER/DCOMP transmitidos em
2014, referem-se a créditos decorrentes de retenções de 11% sobre
valores de notas fiscais de serviços emitidas entre janeiro de 2011 e junho
de 2014.
O indeferimento administrativo fundou-se na ausência de certeza e
liquidez do crédito, diante de inconsistências entre contratos, notas fiscais,
escrituração contábil e declarações GFIP, especialmente pela inexistência
de discriminação de valores relativos a materiais e equipamentos.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
2
O órgão julgador de origem entendeu que os documentos apresentados —
notas fiscais, cartas de correção e relatórios contábeis — não
comprovaram a efetiva mão de obra e o fornecimento de insumos
necessários à exclusão de valores da base de cálculo da retenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a
liquidez e certeza do crédito relativo à restituição de retenções
previdenciárias efetuadas à alíquota de 11%; e
(ii) saber se a dedução de valores relativos a materiais e equipamentos,
utilizados em contratos de cessão de mão de obra, pode ser admitida na
ausência de discriminação formal nas notas fiscais ou de cláusula
contratual específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de nulidade do despacho decisório, suscitada em razão da
expedição da Intimação SEORT no 383/2016 em prazo exíguo, foi rejeitada.
Constatou-se que, embora o prazo judicial tenha sido reduzido, não houve
demonstração de prejuízo efetivo nem comprovação de impedimento à
apresentação posterior de documentos, nos termos do art. 59 do Decreto
no 70.235/1972.
No mérito, verificou-se que as notas fiscais emitidas entre 2011 e 2013 não
apresentavam discriminação destacada de valores relativos a materiais e
equipamentos, constando apenas percentuais genéricos de 35% ou 50% de
mão de obra. A utilização de percentuais fixos, sem respaldo contratual e
documental individualizado, não atende aos requisitos cumulativos dos
arts. 121 e 122 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
As cartas de correção apresentadas em 2014 não se mostram idôneas para
modificar elementos essenciais das notas fiscais, pois alteram a base de
cálculo da retenção e não possuem registro ou autenticação formal. À luz
do Ajuste SINIEF 01/2007, tais documentos não se prestam à correção de
aspectos econômicos da operação.
As notas fiscais de 2014, embora contenham discriminação formal entre
serviços e materiais, carecem de respaldo contratual e documental quanto
ao fornecimento efetivo dos insumos. A ausência de cláusula contratual
específica inviabiliza a dedução da base de cálculo da retenção, conforme
exigência cumulativa da IN RFB no 971/2009.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
3
Persistem divergências entre os saldos das contas “INSS a Recuperar” e
“INSS a Restituir” e os valores informados nas GFIP e nos PER/DCOMP. Os
balanços e demonstrações contábeis apresentados não permitem
individualizar as operações, comprometendo a liquidez e certeza do
crédito, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
A documentação apresentada não comprova a efetiva execução dos
serviços e a correspondência entre retenções e contribuições, em afronta
ao art. 31, §1o, da Lei no 8.212/1991. Ausentes planilhas de medição, folhas
de pagamento e relatórios individualizados de pessoal vinculado aos
contratos, não restou comprovado o fato constitutivo do direito à
restituição.
O conjunto probatório apresentado não demonstra, de forma idônea e
cumulativa, a certeza e liquidez do crédito previdenciário, requisito
essencial à restituição, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991, do art.
65 da IN RFB no 900/2008 e do art. 76 da IN RFB no 1.300/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
4
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), de lavra da
Auditora-Fiscal Beatriz Passeto de Oliveira Pinto (Acórdão no 16-80.325):

DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO
Trata o processo administrativo de pedidos de restituição de contribuições
previdenciárias, correspondentes a valores excedentes da retenção de 11% (onze
por cento) prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91, através dos pedidos eletrônicos
(PER/DCOMP) de fls. 02 a 103, a seguir discriminados:
[...]
1.1.
A empresa impetrou o Mandado de Segurança no
0007416-
27.2015.403.6126, objetivando a análise dos PER/DECOMP ́s, e às fls 104/107,
consta o ofício de notificação, cientificando a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Santo André – SP, da sentença proferida nos autos do referido processo,
determinando em resumo que:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido e CONCEDO A ORDEM
pretendida para determinar à autoridade coatora que proceda ao exame dos
pedidos de compensação PER/DCOMP, listados"
DA ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO
Através da Intimação Seort no 380/2016, fls. 174/175, foram solicitados à
empresa os documentos elencados nos itens I a IV da Intimação, bem como
quaisquer outros esclarecimentos e documentos pertinentes.
2.1. A ciência da Requerente foi em 29/03/2016, através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE, fl. 213.
2.2. Diante da intimação, a Interessada apresentou os documentos anexados às
fls. 215 a 548, e elencados no Quadro 2 do Despacho Decisório: Cópias das Notas
Fiscais, Demonstrativo das Notas Fiscais, Cópias dos Contratos com os Tomadores
do Serviço, Cópias das Folhas do Livro Diário com os Lançamentos da Retenção,
Cópia dos Balanços Patrimoniais pertinentes aos anos-calendário da retenção, e
Cópia do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil.
2.3. O detalhamento das Notas Fiscais e os respectivos lançamentos no Livro
Diário é apresentado no Quadro 3 do Despacho Decisório.
Tendo em vista os documentos apresentados, a empresa foi novamente intimada,
através da Intimação SEORT no 383/2016, fls. 556/558, nos termos transcritos no
acórdão.
3.1. A Interessada teve ciência da Intimação SEORT no 383/2016 por decurso de
prazo, em 29/04/2016, conforme fl. 579, mas não há, nos autos, nenhuma
manifestação.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
5
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
De acordo com o Despacho Decisório SEORT/DRF/SAE/SP No 347/2016, às fls.
564/574, o pedido de restituição foi indeferido, uma vez que as divergências
constatadas entre os contratos de prestação de serviços, a escrituração contábil e
demais documentos fiscais apresentados impediram a certeza e liquidez do
crédito tributário pretendido.
4.1. Conforme a análise efetuada pelo Auditor Fiscal designado, os valores
consignados nos PER/DCOMP, nas GFIP e registrados no LIVRO DIÁRIO não
guardam nenhuma correspondência com as demonstrações contábeis da
empresa, especialmente quanto aos saldos das contas INSS A RECUPERAR; os
contratos com os tomadores mencionam que a prestadora de serviço deveria ter
emitido notas fiscais separadas para "serviços" e para "materiais"; foram
apresentadas apenas notas fiscais de serviço com o valor total; os percentuais
mencionados nos contratos para "serviços" e "materiais" divergem
completamente dos percentuais registrados nas "cartas de correção" e não foram
apresentadas as notas fiscais tipo 1 ou única, para "materiais", como mencionado
no contrato. Assim, opinou-se pelo indeferimento do pedido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte foi cientificado da decisão pelo indeferimento de seu pleito em
02/05/2016, através do seu DTE (fl. 580), e apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 582/601, com juntada, às fls. 602/669, dos Documentos
relacionados à fl. 601, ANEXO I a ANEXO IX.
Apresenta um breve relato dos fatos, e alega, em síntese, que:
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011, 01/10/2011 a 30/11/2011,
01/01/2012 a 31/01/2012, 01/03/2012 a 31/03/2012, 01/08/2012 a 31/08/2012,
01/11/2012 a 28/02/2013, 01/05/2013 a 31/07/2013, 01/09/2013 a 31/10/2013,
01/12/2013 a 31/12/2013, 01/05/2014 a 30/06/2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao Contribuinte a demonstração, com provas hábeis e idôneas, da
composição e da existência do crédito que alega possuir para que sejam aferidas a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
6
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011, 01/10/2011 a 30/11/2011,
01/01/2012 a 31/01/2012, 01/03/2012 a 31/03/2012, 01/08/2012 a 31/08/2012,
01/11/2012 a 28/02/2013, 01/05/2013 a 31/07/2013, 01/09/2013 a 31/10/2013,
01/12/2013 a 31/12/2013, 01/05/2014 a 30/06/2014
PER/DCOMP. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. DIVERGÊNCIAS. FALTA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Carece de certeza e liquidez o crédito pretendido, em relação às retenções
previdenciárias, quando a requerente não comprova a efetiva mão-de-obra
utilizada na execução dos serviços.
Ocorrendo divergências entre os contratos de prestação de serviços, valores
registrados na contabilidade da empresa, e demais documentos apresentados, a
apuração da exatidão dos valores envolvidos fica afetada, constituindo óbice ao
deferimento do pedido de restituição.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO). BASE DE
CÁLCULO.
A legislação determina que, em regra, a base de cálculo para a retenção de 11%,
no caso de cessão de mão-de-obra, é o valor bruto (100%) da Nota Fiscal ou fatura
de prestação de serviços. Nos casos em que a prestadora de serviço obriga-se a
fornecer material ou dispor de equipamentos, exceto os equipamentos manuais,
este montante, correspondente ao material ou equipamentos pode ser abatido
do valor bruto da Nota Fiscal desde que discriminado em nota fiscal, fatura ou
recibo, atendo-se aos limites mínimos, legalmente previstos, do valor do serviço
contido no total de nota fiscal, fatura ou recibo.

Cientificado do resultado do julgamento em 30/10/2017, uma segunda-feira (fls.
822), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29/11/2017, uma quarta-feira
(fls. 823), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A exigência de apresentação de notas fiscais de materiais ofende o princípio da
legalidade, porquanto não há previsão legal para condicionar a dedutibilidade da
parcela de materiais ao tipo específico de documento fiscal apresentado, sendo
suficiente sua discriminação e comprovação por quaisquer meios admitidos em
direito.
b) O indeferimento do pedido de restituição fere o conceito legal de certeza e
liquidez do crédito, dado que os documentos fornecidos — contratos, notas
fiscais, balancetes, livro diário e demais comprovantes — são aptos a demonstrar
a ocorrência das retenções e o direito ao crédito pleiteado.

Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
7
c) A autoridade julgadora de origem desconsidera documentos contábeis formais
e válidos, o que afronta o princípio da boa-fé objetiva e os critérios legais de
aferição da prova contábil, uma vez que os registros foram realizados por
contabilista habilitado e seguem os padrões normativos aplicáveis.
d) A glosa do crédito com base na suposta inconsistência entre contratos e
percentuais de materiais/serviços viola o devido processo legal, pois, além de não
oportunizar contraditório específico sobre tal ponto, exige certeza matemática
onde a legislação exige razoável demonstração do direito creditório.
e) A interpretação restritiva dada pela fiscalização ao art. 31 da Lei no 8.212/91
contraria o entendimento consolidado no âmbito do próprio CARF, no sentido de
que a dedução dos materiais não exige nota fiscal própria, bastando a
demonstração fática e documental do fornecimento.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“a) O conhecimento e o provimento do presente recurso voluntário, para que seja
reformada a decisão recorrida e acolhido o pedido de restituição objeto dos
PER/DCOMP listados nos autos;
b) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Colenda Câmara,
que seja reaberta a fase de instrução, para que a parte ora recorrente possa
apresentar novos esclarecimentos ou documentos a respeito dos pontos ora
impugnados.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
8
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade fiscal, no âmbito da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Santo André/SP, proferiu o Despacho Decisório SEORT/DRF/SAE/SP no 347/2016, por
meio do qual indeferiu integralmente o pedido de restituição e compensação formulado pela
empresa LIG Global Service Tecnologia em Implantação, Sistemas, Telecomunicações e Energia
Ltda., referente à Contribuição Previdenciária Retida em Nota Fiscal de Serviços nos termos do
artigo 31 da Lei no 8.212/91, regulamentado pela Lei no 9.711/98 e pela Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012.
A decisão administrativa teve por objeto 19 pedidos eletrônicos de restituição
(PER/DCOMP), transmitidos no ano de 2014, concernentes às competências compreendidas entre
janeiro de 2011 e junho de 2014, cujo valor total indicado pela parte interessada somou R$
1.181.271,86, conforme quadro constante às fls. 1 e 2 do despacho.
Segundo a autoridade fiscal, após a análise dos documentos apresentados,
compreendendo notas fiscais de serviços, contratos com tomadores, lançamentos contábeis e
declarações GFIP, não restou comprovada a certeza e a liquidez dos créditos pleiteados, haja vista:

a) divergências entre os valores constantes das demonstrações contábeis e
aqueles informados nos PER e nas GFIP;
b) ausência de emissão de notas fiscais específicas para materiais, em desacordo
com os contratos firmados;
c) inconsistências nos percentuais de mão de obra e materiais declarados nas
cartas de correção; e
d) falhas de preenchimento nas notas fiscais de serviço, inclusive quanto à base
de cálculo da retenção.

Ao final, concluiu a autoridade lançadora pela improcedência integral do pedido de
restituição e compensação, entendendo não demonstrada a certeza e a liquidez dos valores
pleiteados, indeferindo o direito creditório relativo aos 19 pedidos eletrônicos analisados.
O contribuinte impugnou o despacho decisório que indeferira integralmente o
pedido de restituição e compensação, ao narrar que a decisão administrativa não considerou
adequadamente a documentação e os fundamentos jurídicos que demonstrariam a certeza e a
liquidez dos créditos relativos à Contribuição Previdenciária Retida em Nota Fiscal de Serviços, nos
termos da Lei no 9.711/1998, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 e da Instrução Normativa
RFB no 971/2009.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
9
Aduziu que o pedido de restituição abrangeu 19 PER/DCOMP referentes às
competências de janeiro de 2011 a junho de 2014, concernentes à retenção de 11% sobre 35% ou
50% do valor das notas fiscais de serviços, conforme as hipóteses previstas nos artigos 122 e 150
da IN SRP no 20/2007 e da IN RFB no 971/2009.
Ressaltou que fora intimada por meio do Seort no 380/2016, tendo apresentado
integralmente a documentação exigida, como notas fiscais, contratos, balanços e livro diário, e
que a posterior intimação, de no 383/2016, emitida apenas dois dias antes do término do prazo
fixado judicialmente para a conclusão da análise, inviabilizara resposta tempestiva.
Em contraposição às conclusões do Despacho Decisório no 347/2016, a parte-
recorrente argumentou que:

a) as notas fiscais de serviço apresentadas foram corretamente emitidas, com
base de cálculo de 11% sobre 35% ou 50% do valor correspondente à mão de
obra, em conformidade com as normas da Receita Federal;
b) os contratos celebrados com as tomadoras, quais sejam, CEEE-D, COPEL,
Prysmian, CELPA e Consórcio GNL Bahia, previam separação entre materiais e
serviços, sendo a parcela sujeita à retenção apenas aquela referente à prestação
de serviços;
c) as divergências identificadas pela fiscalização decorreram de interpretação
equivocada quanto aos percentuais contratuais e aos critérios de cálculo da base
de retenção.

A parte-recorrente sustentou, ainda, que as cartas de correção utilizadas para
ajustar as notas fiscais haviam sido expedidas em observância a orientação da própria Receita
Federal, recebida em processo fiscal anterior (Despacho Decisório no 152/2014), no qual pedido
análogo fora integralmente deferido. Alegou que, por essa razão, não se poderia desconsiderar
tais correções no exame atual.
Defendeu a coerência entre os valores lançados nos PER/DCOMP, nas GFIP, nos
livros contábeis e nas demonstrações financeiras, esclarecendo que a conta “INSS a Recuperar” é
cumulativa e que os lançamentos são transferidos ano a ano para a conta “INSS a Restituir”, o que
justificaria eventuais diferenças de saldo apontadas pela fiscalização.
Reiterou que suas demonstrações contábeis foram elaboradas segundo os
Princípios Fundamentais de Contabilidade (Resolução CFC no 1.330/2011), e que todos os
documentos comprobatórios dos lançamentos, i.e., balanços, razão, livros e notas, estavam
devidamente arquivados e foram apresentados ao fisco.
Ao final, pleiteou o acolhimento integral da manifestação de inconformidade, com o
consequente reconhecimento da certeza e da liquidez dos créditos previdenciários e o
deferimento da restituição pleiteada.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
10
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, mantendo integralmente o Despacho Decisório SEORT/DRF/SAE/SP no 347/2016,
que indeferira o pedido de restituição formulado pela parte-recorrente.
A decisão administrativa consignou que o processo tratava de 19 pedidos
eletrônicos de restituição (PER/DCOMP), relativos a retenções previdenciárias de 11% sobre
serviços prestados mediante cessão de mão de obra, nos termos do artigo 31 da Lei no
8.212/1991, cujos valores totalizavam R$ 1.181.271,86.
A DRJ registrou que, segundo o artigo 89 da mesma lei e as Instruções Normativas
RFB no 900/2008 e RFB no 1.300/2012, a restituição de contribuições previdenciárias está
condicionada à demonstração de que houve pagamento indevido ou maior que o devido, sendo
imprescindível a comprovação da liquidez e certeza do direito creditório.
A Turma julgadora examinou os documentos apresentados e concluiu que as notas
fiscais de prestação de serviços emitidas entre 2011 e 2013 não continham discriminação dos
valores relativos a materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços, constando
apenas menções genéricas a percentuais de 35% ou 50% de mão de obra, o que não configuraria
discriminação válida para redução da base de cálculo da retenção.
Observou-se que as cartas de correção apresentadas em 2014 não se prestavam,
por si sós, a comprovar a natureza dos materiais e equipamentos alegados, tampouco havia
previsão contratual correspondente. Ademais, a planilha de contratos anexada pela empresa
indicava percentuais divergentes daqueles constantes das notas fiscais, o que reforçava a ausência
de consistência documental.
A decisão ressaltou que, mesmo no exercício de 2014, quando houve discriminação
nas notas fiscais, não existia especificação contratual dos materiais e equipamentos, e as notas
fiscais evidenciavam que o ISS incidira sobre o valor total da nota, sem exclusão dos materiais,
embora a legislação municipal de Santo André previsse tal possibilidade.
A DRJ destacou ainda que as demonstrações contábeis apresentadas não permitiam
a segregação por centro de custos e que o valor total de custos e despesas registrado no exercício
de 2011 (R$ 2.430.709,72) era inferior ao montante de R$ 3.114.889,10 indicado como
correspondendo a materiais e equipamentos nas notas fiscais analisadas.
Concluiu-se, assim, que não fora demonstrada, de forma idônea, a correspondência
entre as informações contábeis, fiscais e contratuais, o que impedia o reconhecimento da certeza
e da liquidez do direito creditório.
O voto da relatora enfatizou o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, segundo o qual incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Diante da ausência de comprovação suficiente, manteve-se o
indeferimento do pleito.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
11
O colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto da relatora Beatriz Passeto de
Oliveira Pinto, julgando improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
Inconformado com o resultado do julgamento proferido pela 14a Turma da
DRJ/SPO, que manteve o indeferimento integral de seu pedido de restituição, o recorrente
interpôs o presente recurso voluntário perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
reiterando que o crédito previdenciário pleiteado possui certeza e liquidez, devidamente
demonstradas nos autos.
O recorrente narrou, inicialmente, o histórico procedimental, destacando que o
processo administrativo no 10805.720848/2016-12 teve origem em 19 pedidos eletrônicos de
restituição (PER/DCOMP) transmitidos em 26/02/2014, abrangendo as competências de janeiro de
2011 a junho de 2014, relativos à retenção previdenciária de 11% sobre 35% ou 50% do valor das
notas fiscais de serviços.
Ressaltou que a análise fiscal somente se iniciou após decisão judicial proferida no
Mandado de Segurança no 0007416-27.2015.4.03.6126, que determinou à Receita Federal o
exame dos pedidos em 30 dias. Contudo, segundo o recorrente, a Intimação SEORT no 383/2016
foi expedida apenas dois dias antes do termo final desse prazo, impossibilitando resposta
tempestiva, circunstância reconhecida pela própria autoridade fiscal no despacho decisório no
347/2016.
No mérito, o recorrente rebateu as conclusões da DRJ, sustentando que todas as
notas fiscais de serviços estavam corretas, pois a retenção de 11% incidira sobre 35% ou 50% da
base de cálculo, conforme o tipo de serviço executado, em estrita observância ao artigo 122, §1o,
II, da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Alegou que as cartas de correção utilizadas para
discriminar os valores de materiais e equipamentos em notas fiscais de 2011 a 2013 foram
emitidas de acordo com a legislação, especialmente o Ajuste SINIEF 01/2007, com respaldo no art.
199 do Código Tributário Nacional, e assinadas também pelos tomadores, o que atestaria sua
validade formal.
Aduziu que tais cartas foram emitidas em outubro de 2014, em cumprimento à
orientação anterior da própria Receita Federal, que, em processo de restituição similar (no
10805.720903/2014-11, referente a 2008-2010), havia aceitado o mesmo procedimento e
deferido integralmente o pleito. Assim, defendeu que não poderia a Administração adotar
entendimento contraditório em relação a idêntica conduta, sem fundamento jurídico
superveniente.
Quanto às demonstrações contábeis, o recorrente esclareceu que as aparentes
divergências apontadas decorreriam da natureza cumulativa da conta “INSS a Recuperar”, cujos
saldos são transferidos ano a ano para a conta “INSS a Restituir”. Argumentou que, portanto,
inexistiria inconsistência entre as informações contábeis, fiscais e as declarações GFIP, e que todos
os lançamentos estavam comprovados pelos livros contábeis e balanços anexados.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
12
Defendeu que a utilização de materiais e equipamentos de grande porte é inerente
à execução dos serviços contratados, os quais envolvem implantação de sistemas subaquáticos e
obras de engenharia pesada, de modo que o enquadramento das retenções em 35% (ou, em
alguns casos, 50%) do valor bruto das notas fiscais encontra respaldo direto no artigo 122, §1o, II,
alínea e, da IN RFB no 971/2009. Sustentou que os contratos analisados previam a utilização
desses insumos e que a legislação não exige discriminação de valores em contrato quando a
discriminação já consta das notas fiscais, o que, segundo o recorrente, foi devidamente atendido.
Refutou a alegação de que a base de cálculo da retenção previdenciária deveria
coincidir com a base de cálculo do ISS, ressaltando tratar-se de tributos com legislações
autônomas, e que eventual incidência do ISS sobre o valor total da nota fiscal não implicaria
irregularidade quanto à retenção previdenciária.
No tocante às críticas da DRJ quanto à ausência de prova dos materiais e
equipamentos utilizados, o recorrente destacou que apresentou relatório técnico (Anexo 10 –
AD1700RG001) contendo documentação comprobatória da efetiva utilização de materiais e
equipamentos em cada contrato, conforme exigido pelo art. 121, §2o, da IN RFB no 971/2009.
Além disso, sustentou que as divergências contábeis apontadas pela fiscalização
decorreram de análise incompleta, restrita ao exercício de 2011, sem considerar o ciclo plurianual
dos contratos, o que teria conduzido a conclusões equivocadas sobre o valor dos custos e
despesas operacionais.
Ao final, o recorrente pleiteou:

a) o provimento integral do recurso voluntário;
b) o reconhecimento da certeza e da liquidez dos créditos previdenciários; e
c) o deferimento do pedido de restituição nos montantes constantes dos 19
PER/DCOMP transmitidos.

É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade Fiscal)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
(Contribuinte)
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
(DRJ/SPO)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
(Recurso Voluntário)
1
As notas fiscais apresentadas
(2011–2013) não
discriminam valores
correspondentes a
materiais e equipamentos
utilizados na execução dos
serviços, constando apenas a
Alegou que as notas
fiscais refletem
corretamente a base de
cálculo da retenção (11%
sobre 35% ou 50% do
valor bruto) conforme o
tipo de serviço, nos
A DRJ entendeu que a ausência
de discriminação de valores nas
notas fiscais inviabiliza a redução
da base de cálculo da retenção,
ainda que houvesse previsão
contratual. Concluiu que a simples
menção a percentuais não
O recorrente reiterou
que a discriminação por
percentuais (35% ou
50%) é suficiente, pois
decorre de serviços de
engenharia que exigem
equipamentos próprios.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
13

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade Fiscal)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
(Contribuinte)
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
(DRJ/SPO)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
(Recurso Voluntário)
menção a “35% ou 50% de
mão de obra”, o que impede
a redução da base de
cálculo da retenção
previdenciária de 11%.
Fundamentação: art. 31 da
Lei no 8.212/91; arts. 121 a
123 da IN RFB no 971/2009.
termos da legislação
vigente. Sustentou que os
percentuais foram
utilizados em estrita
observância à IN RFB no
971/2009 e que os
contratos com tomadores
contemplavam a
utilização de materiais e
equipamentos.
substitui a exigência legal de
discriminação.
Alegou que as notas
fiscais de 2014 já
continham
discriminação completa,
e que as anteriores
foram corrigidas por
meio de cartas de
correção válidas.
2
As cartas de correção
emitidas em 2014 para notas
de 2011–2013 não
comprovam a natureza dos
materiais e equipamentos
utilizados, não sendo
documento idôneo para
alterar a base de cálculo da
retenção. Fundamentação:
arts. 121 a 123 da IN RFB no
971/2009.
Alegou que as cartas de
correção foram emitidas
conforme orientação da
própria Receita Federal
em processo anterior
(Despacho Decisório no
152/2014), em que
pedido similar fora
deferido. Defendeu que a
Administração não
poderia adotar
entendimento
contraditório.
A DRJ entendeu que a simples
emissão das cartas de correção,
sem documentação
comprobatória dos
materiais/equipamentos, é
insuficiente para justificar
redução da base de cálculo.
Ressaltou que cada processo deve
ser analisado de forma
independente, mesmo que a
contribuinte tenha obtido decisão
favorável em outro período.
Reiterou que as cartas
foram emitidas com
anuência dos
tomadores de serviços
e respaldadas pelo
Ajuste SINIEF 01/2007.
Alegou que o Fisco
deveria reconhecer o
precedente
administrativo de 2014,
sob pena de violar o
princípio da segurança
jurídica e da proteção
da confiança legítima.
3
As notas fiscais de 2014,
embora contenham
discriminação entre serviços
e materiais, não possuem
previsão contratual
correspondente, o que
inviabiliza a dedução. Além
disso, o ISS incidiu sobre o
valor total, sem exclusão de
materiais. Fundamentação:
art. 121, §3o, e art. 122 da IN
RFB no 971/2009; Lei
Municipal no 8.581/2003
(Santo André/SP).
Sustentou que os
contratos previam
expressamente a
utilização de
equipamentos e
materiais, e que a
legislação não exige
discriminação contratual
quando esta consta das
notas fiscais. Argumentou
que o ISS é tributo
distinto e sua base de
cálculo não interfere na
previdenciária.
A DRJ manteve o indeferimento,
entendendo que a ausência de
discriminação contratual
inviabiliza a dedução e que a
incidência do ISS sobre o valor
total evidencia falta de coerência
na argumentação da empresa
quanto à exclusão de materiais.
O recorrente reiterou
que as legislações de
ISS e INSS são
autônomas, e que a
dedução previdenciária
não depende da base
de cálculo do imposto
municipal. Afirmou que
a discriminação nas
notas fiscais de 2014
atende integralmente à
IN RFB no 971/2009.
4
Foram identificadas
divergências entre
contratos, contabilidade e
GFIP, especialmente nos
saldos das contas “INSS a
Recuperar” e “INSS a
Restituir”, o que
compromete a certeza e
liquidez do crédito.
Fundamentação: art. 89 da
Lei no 8.212/91; arts. 65 da
IN RFB no 900/2008 e 76 da
IN RFB no 1.300/2012.
Esclareceu que a conta
“INSS a Recuperar” é
cumulativa, sendo
transportada anualmente
para “INSS a Restituir”, de
modo que eventuais
diferenças refletem mero
efeito contábil, sem
impacto na existência do
crédito.
A DRJ entendeu que a explicação
apresentada não foi
acompanhada dos documentos
contábeis comprobatórios dos
lançamentos e, portanto, não
afasta as divergências
identificadas. Considerou que o
contribuinte não se desincumbiu
do ônus da prova.
O recorrente reafirmou
que todos os
lançamentos contábeis
estavam registrados nos
livros e balanços,
juntando relatório
técnico (Anexo 10 –
AD1700RG001) e
alegando que a análise
fiscal desconsiderou o
caráter plurianual das
contas.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
14

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade Fiscal)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
(Contribuinte)
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
(DRJ/SPO)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
(Recurso Voluntário)
5
A empresa não respondeu
tempestivamente à
Intimação SEORT no
383/2016, que solicitava
esclarecimentos e
documentos adicionais,
inclusive quanto às
correções contábeis e notas
fiscais de materiais.
Fundamentação: art. 18 da
IN RFB no 1.300/2012.
Alegou que a intimação
foi expedida a apenas
dois dias do término do
prazo judicial concedido
para análise dos
PER/DCOMP, o que
inviabilizou resposta
tempestiva. Sustentou
cerceamento de defesa.
A DRJ reconheceu a ausência de
manifestação, mas não acolheu
alegação de nulidade,
entendendo que a contribuinte
poderia ter apresentado resposta
mesmo após o prazo judicial, por
se tratar de controle interno
administrativo.
Reiterou a nulidade do
despacho decisório, por
violação ao
contraditório e à ampla
defesa, em razão da
impossibilidade
material de resposta
dentro do prazo exíguo.
Requereu o
reconhecimento de
nulidade processual.
6
A autoridade fiscal concluiu
que as demonstrações
contábeis não demonstram
a efetiva execução dos
serviços, nem a
correspondência entre
retenções e contribuições
devidas, faltando prova da
“mão de obra efetivamente
utilizada”. Fundamentação:
art. 31, §1o, da Lei no
8.212/91; art. 17 da IN RFB
no 900/2008.
Argumentou que
apresentou relatórios
técnicos, notas fiscais,
contratos e balanços,
comprovando a execução
dos serviços e a retenção
sobre as parcelas
correspondentes à mão
de obra.
A DRJ considerou que não houve
comprovação da efetiva
prestação de serviços nos moldes
exigidos pela legislação,
especialmente pela ausência de
planilhas ou registros de pessoal
vinculado aos contratos.
O recorrente alegou
que apresentou
documentação
suficiente (Anexo 10)
demonstrando o uso de
mão de obra qualificada
e materiais necessários,
nos termos do art. 121,
§2o, da IN RFB no
971/2009.
7
Em síntese, diante das
inconsistências documentais
e contábeis, a autoridade
fiscal indeferiu
integralmente o pedido de
restituição, por ausência de
liquidez e certeza do crédito.
Fundamentação: art. 89 da
Lei no 8.212/91; art. 65 da IN
RFB no 900/2008.
Requereu o acolhimento
integral da manifestação
de inconformidade,
reiterando a regularidade
da documentação e a
validade das correções
fiscais.
A DRJ, por unanimidade, manteve
o indeferimento integral,
afirmando que o contribuinte não
comprovou documentalmente o
direito creditório líquido e certo,
nos termos do art. 373, I, do CPC.
Requereu o provimento
integral do recurso
voluntário, com o
reconhecimento da
liquidez e certeza do
crédito e consequente
deferimento do pedido
de restituição.

Feita essa suma, segue-se ao exame das questões de fundo.

3
PRELIMINAR
3.1 NULIDADE PELA EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO E CAUSADORA DA FALTA DE
RESPOSTA TEMPESTIVA À INTIMAÇÃO SEORT No 383/2016
A decisão recorrida registrou que a parte-recorrente não atendeu tempestivamente
à Intimação SEORT no 383/2016, por meio da qual a autoridade fiscal solicitou esclarecimentos e
documentos adicionais sobre os pedidos eletrônicos de restituição e compensação. Essa
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
15
intimação, expedida no curso do prazo judicial de trinta dias para análise determinado em
mandado de segurança, buscava a complementação de informações quanto às notas fiscais, cartas
de correção e lançamentos contábeis. A ausência de resposta dentro do prazo fixado levou a
autoridade a concluir pela incompletude da instrução e, por conseguinte, pela impossibilidade de
homologar o crédito pleiteado. A DRJ, ao apreciar a impugnação, reconheceu a ocorrência da
intimação e a falta de resposta, mas não acolheu a alegação de nulidade, entendendo que o prazo
judicial para conclusão do procedimento não afastava o dever da parte de atender às solicitações
fiscais, podendo esta, inclusive, ter apresentado manifestação posterior. Assim, manteve-se a
validade do despacho decisório.
Por sua vez, o recorrente alega que a intimação foi expedida apenas dois dias antes
do término do prazo judicial concedido para a Receita Federal concluir a análise dos pedidos, o
que teria tornado impossível o cumprimento tempestivo das exigências formuladas. Sustenta que
o despacho decisório foi emitido sem que houvesse oportunidade real de manifestação,
configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que a situação resultou de
restrição imposta por decisão judicial que fixou prazo exíguo para a conclusão do procedimento, e
que não poderia sofrer prejuízo em razão de circunstância alheia à sua conduta. Pede, por isso, o
reconhecimento da nulidade do despacho e o retorno dos autos à origem para reabertura de
prazo de manifestação.
Nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e do artigo 26 do
Decreto no 70.235/1972, o sujeito passivo tem direito de ser intimado para se manifestar sobre
elementos que possam influir na decisão administrativa, assegurada a oportunidade de defesa.
Por outro lado, o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da instrumentalidade,
segundo o qual a nulidade somente é declarada quando demonstrado prejuízo efetivo à ampla
defesa. O artigo 59 do referido decreto dispõe que não será declarada nulidade sem a
comprovação de prejuízo ao interessado.
Examinando os autos, verifica-se que a Intimação SEORT no 383/2016 foi expedida
com o objetivo de obter documentação complementar, notadamente quanto às notas fiscais
corrigidas e às informações contábeis relativas às retenções. Consta do Despacho Decisório no
347/2016 que o prazo judicial, fixado em mandado de segurança, expirava dois dias após a
emissão da intimação, e que não houve resposta da contribuinte nesse intervalo. Todavia, não há
nos autos registro de que o contribuinte tenha posteriormente apresentado manifestação formal
ou documentos complementares, mesmo após a expedição do despacho. Assim, ainda que o
prazo inicial tenha sido reduzido, não se verifica atuação posterior destinada a sanar a suposta
impossibilidade de defesa.
É certo que a decisão judicial que impôs prazo à administração para análise do
pedido não afastava a possibilidade de a contribuinte requerer prorrogação de prazo para
manifestação ou mesmo apresentar documentação suplementar posteriormente, dentro do curso
do processo administrativo. A inércia observada, portanto, não decorreu exclusivamente da
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
16
limitação temporal fixada judicialmente, mas também da falta de iniciativa da parte em buscar a
complementação dos autos após a ciência do despacho.
Nessas condições, não se vislumbra violação ao contraditório ou à ampla defesa que
justifique a declaração de nulidade. Ainda que o prazo tenha sido exíguo, não houve
demonstração de efetivo prejuízo, pois o contribuinte não comprovou ter sido impedido de
apresentar os documentos, nem indicou quais elementos específicos deixaram de ser
considerados em razão da restrição temporal. Conforme o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, a
nulidade processual exige comprovação de prejuízo concreto, o que não se observa na espécie.
Diante do exposto, mantém-se a validade da intimação fiscal e do despacho
decisório subsequente, reconhecendo-se que não houve cerceamento de defesa. A ausência de
resposta tempestiva e a falta de manifestação posterior demonstram que o contraditório foi
assegurado, embora não exercido.
Rejeito o argumento.
Sem outras preliminares, passo ao exame das questões de mérito.
4
MÉRITO
4.1 AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS NOTAS FISCAIS
No que se refere à alegada exclusão de valores relativos a materiais e
equipamentos da base de cálculo da contribuição previdenciária retida, a decisão recorrida
concluiu que as notas fiscais emitidas pela parte-recorrente, nas competências de janeiro de 2011
a junho de 2014, não apresentavam discriminação destacada dos valores correspondentes à mão
de obra e aos insumos utilizados, constando apenas menções genéricas a percentuais de 35% ou
50% relativos à parcela de serviços. Com fundamento no art. 31 da Lei no 8.212/1991 e nos arts.
121 a 123 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a autoridade julgadora de origem entendeu
que essa forma de indicação não atende aos requisitos formais e materiais exigidos para a
exclusão pretendida, motivo pelo qual considerou legítima a retenção integral de 11% sobre o
valor bruto das notas fiscais.
Por sua vez, o recorrente sustenta que as notas fiscais refletem corretamente a
composição dos serviços prestados, sendo a aplicação dos percentuais de 35% ou 50% prevista
contratualmente e compatível com a natureza técnica das atividades de implantação de sistemas e
telecomunicações executadas. Aduz que a discriminação por percentual constitui forma válida de
detalhamento, uma vez que a própria IN RFB no 971/2009 não impõe modelo único de
segregação, bastando que a proporção seja identificável e respaldada pela documentação
contratual e contábil. Argumenta, ainda, que a autoridade fiscal e o órgão julgador de origem
teriam incorrido em excesso de formalismo, ao desconsiderar notas fiscais acompanhadas de
cartas de correção e relatórios de execução, nos quais constaria a indicação dos valores de
materiais e equipamentos empregados.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
17
A norma de regência, i.e., o art. 121, §1o, inciso II, e art. 122 da IN RFB no 971/2009,
admite a exclusão dos valores de materiais e equipamentos da base de cálculo da retenção
previdenciária, desde que tais valores estejam expressamente previstos no contrato e
discriminados nas notas fiscais ou faturas correspondentes, com documentação idônea que
comprove o fornecimento efetivo. Esses requisitos têm natureza cumulativa e destinam-se a
garantir a correlação entre os documentos fiscais e o fato gerador efetivamente ocorrido.
No caso concreto, observa-se que as notas fiscais emitidas entre 2011 e 2013 não
contêm discriminação formal dos valores correspondentes aos materiais e equipamentos. As
planilhas e as notas apresentadas à fl. 21 do Despacho Decisório no 347/2016 indicam apenas
percentuais fixos de “35% ou 50%” de mão de obra, sem identificação dos valores ou da natureza
dos insumos. Tais percentuais, por sua generalidade, não permitem aferir o valor exato destinado
a materiais em cada operação, tampouco demonstram correspondência com cláusulas contratuais
específicas.
Ademais, não se constatou, no contrato celebrado com as tomadoras de serviço,
cláusula que estabeleça a segregação de valores para fins de apuração da base de cálculo da
contribuição. O contrato de prestação de serviços, constante às fls. 72-98 do processo
administrativo, descreve as obrigações técnicas e operacionais, mas não prevê divisão contratual
entre fornecimento de materiais e prestação de serviços, limitando-se a mencionar o escopo das
atividades executadas.
A utilização de percentuais fixos, sem respaldo documental individualizado, não
satisfaz o requisito legal de discriminação destacada e específica. O percentual é apenas indicativo,
e sua adoção genérica não substitui a obrigação de demonstrar, com precisão e documentação
hábil, os valores correspondentes a cada parcela, conforme reiteradamente reconhecido pela
jurisprudência administrativa desta Casa.
Diante disso, ausentes tanto a cláusula contratual específica quanto a discriminação
individualizada nas notas fiscais, não se verifica o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos
arts. 121 e 122 da IN RFB no 971/2009. A simples menção a percentuais fixos não é apta a afastar a
presunção de que o valor total das notas corresponde à base de cálculo integral da retenção
previdenciária de 11% prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, mantém-se o entendimento adotado pela decisão recorrida,
reconhecendo-se que não foi comprovado o direito à exclusão de valores relativos a materiais e
equipamentos da base de cálculo da contribuição previdenciária retida.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.2 CARTAS DE CORREÇÃO COMO MEIO DE PROVA
A decisão recorrida entendeu que as cartas de correção apresentadas pela parte-
recorrente não possuem validade formal para fins de comprovação da segregação entre valores de
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
18
mão de obra e materiais, porquanto não autenticadas nem transmitidas por meio de sistema
oficial de registro fiscal. Considerou-se que tais documentos, ao alterarem elementos essenciais da
nota fiscal original, especialmente a composição da base de cálculo, demandariam comprovação
de sua emissão e aceitação nos moldes previstos na legislação aplicável. Com fundamento nos
arts. 121 e 122 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, e à luz do princípio da estrita legalidade,
a DRJ concluiu que as cartas não poderiam suprir a ausência de discriminação original nas notas
fiscais e, portanto, não seriam aptas a respaldar a exclusão dos valores pretendidos.
Por sua vez, o recorrente sustenta que as cartas de correção foram elaboradas de
modo regular, observando o disposto no Ajuste SINIEF 01/2007 e nas orientações da Receita
Federal quanto ao procedimento de correção de notas fiscais de serviços. Alega que os
documentos foram emitidos com o conhecimento e anuência das tomadoras, não havendo
exigência legal expressa de autenticação ou registro eletrônico. Aduz, ainda, que em processo
administrativo anterior relativo a períodos de 2008 a 2010, autuado sob o no 10805.720903/2014-
11, a própria autoridade fiscal reconheceu a validade de cartas de correção idênticas e deferiu
integralmente o pedido de restituição, de modo que a rejeição atual configuraria quebra de
isonomia e de confiança legítima.
Nos termos do Ajuste SINIEF 01/2007, a carta de correção pode ser utilizada para
sanar erros que não impliquem modificação dos elementos essenciais do documento fiscal, como
o valor da operação, a base de cálculo ou a natureza da operação. Já a IN RFB no 971/2009
estabelece, em seus artigos 121 e 122, que a exclusão da base de cálculo da retenção
previdenciária exige comprovação objetiva e documental da existência dos materiais ou
equipamentos fornecidos, mediante notas fiscais e contratos que expressem a composição do
preço. A correção posterior de notas fiscais somente é admitida quando não altera o conteúdo
econômico da operação, nem modifica os elementos que servem de base à tributação.
Examinando os autos, verifica-se que as cartas de correção foram apresentadas em
2014, com o objetivo de complementar notas fiscais emitidas entre 2011 e 2013, originalmente
sem discriminação dos valores relativos a materiais e equipamentos. Não há, contudo,
comprovação de que essas cartas tenham sido registradas, autenticadas ou validadas em sistema
eletrônico de documentos fiscais, tampouco que tenham sido reconhecidas pelas tomadoras como
partes integrantes das notas originárias. Ademais, as correções apresentadas alteram justamente
o aspecto econômico da operação, ao introduzirem percentuais de 35% ou 50% como
representativos da parcela de serviços, reduzindo a base de cálculo da retenção. Trata-se,
portanto, de modificação substancial do documento fiscal, hipótese que não se enquadra na
função meramente corretiva prevista para o instrumento.
Quanto à alegação de precedente administrativo favorável, o exame do processo
mencionado não foi acompanhado de prova nos presentes autos, de modo que não há como
reconhecer identidade fática ou jurídica entre as situações. De todo modo, ainda que existisse
decisão anterior da administração, não há direito adquirido à interpretação administrativa,
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
19
sobretudo quando os elementos probatórios divergem substancialmente de um exercício para
outro.
Nessas condições, as cartas de correção apresentadas não se mostram hábeis a
suprir a ausência de discriminação original nas notas fiscais, nem configuram meio de prova
idôneo para comprovar a composição do preço contratual. A alteração posterior de elementos
econômicos essenciais, sem autenticação formal e sem registro eletrônico, não produz efeitos
fiscais perante a Receita Federal.
Diante do exposto, mantém-se a conclusão do acórdão recorrido, segundo a qual as
cartas de correção apresentadas não constituem prova válida para fins de exclusão de valores da
base de cálculo da retenção de 11% prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Rejeito o argumento.

4.3 NOTAS FISCAIS DE 2014 COM DISCRIMINAÇÃO, MAS SEM RESPALDO CONTRATUAL
A decisão recorrida consignou que, embora as notas fiscais emitidas no exercício de
2014 apresentem discriminação entre parcelas correspondentes a serviços e materiais, não há
correspondência contratual que respalde essa divisão, de modo que a segregação realizada pela
parte-recorrente carece de fundamento jurídico. Destacou-se, ainda, que o Imposto sobre Serviços
(ISS) foi recolhido sobre o valor integral das notas, sem exclusão dos materiais, o que, segundo a
autoridade julgadora, reforçaria a ausência de base fática para a dedução pretendida. Com
fundamento nos arts. 121 e 122 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, e observando o
princípio da legalidade estrita, o órgão julgador de origem concluiu que a documentação
apresentada não comprovou o direito creditório, mantendo o indeferimento integral dos pedidos
de restituição.
Por sua vez, o recorrente sustenta que as notas fiscais de 2014 atendem
plenamente às exigências formais, pois nelas constam campos específicos de discriminação de
valores relativos à mão de obra e ao fornecimento de materiais e equipamentos. Aduz que a IN
RFB no 971/2009 não impõe exigência de que a separação de valores conste necessariamente do
contrato, bastando que a discriminação se encontre em documento fiscal hábil, o que teria
ocorrido no caso. Argumenta, ademais, que a incidência do ISS sobre o valor total das notas não
interfere na definição da base de cálculo da contribuição previdenciária, por se tratarem de
tributos distintos, com fatos geradores e regras próprias. Requer, assim, o reconhecimento da
validade das notas fiscais de 2014 como prova suficiente da segregação e, por consequência, a
homologação do crédito pleiteado para aquelas competências.
O art. 121, §1o, inciso II, e o art. 122 da IN RFB no 971/2009 condicionam a exclusão
de valores da base de cálculo da retenção previdenciária à comprovação de que os materiais ou
equipamentos foram previstos no contrato e discriminados nas notas fiscais. A previsão contratual
e a discriminação documental não são requisitos alternativos, mas cumulativos, devendo coexistir
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
20
para que a exclusão seja juridicamente válida. Essa interpretação, de caráter reiterado na
jurisprudência administrativa, decorre do princípio da tipicidade tributária e da necessidade de
garantir correlação entre o valor deduzido e o serviço efetivamente prestado.
No caso concreto, as notas fiscais emitidas no exercício de 2014, constantes do
Anexo III do Despacho Decisório no 347/2016, exibem, de fato, campos de discriminação de
valores entre mão de obra e materiais. Entretanto, o contrato subjacente às prestações —
especialmente aquele firmado com a CELPA — não contém cláusula que estabeleça, de forma
expressa e quantificada, a participação de materiais e equipamentos no objeto contratado. A
redação contratual, conforme consta às fls. 72 a 98 do processo administrativo, limita-se a
descrever o escopo dos serviços de engenharia e implantação, sem indicar qualquer proporção ou
valor relacionado ao fornecimento de insumos.
Ademais, não há nos autos documentação que comprove a aquisição dos materiais
e equipamentos discriminados nas notas fiscais de 2014, tampouco comprovantes de entrega,
relatórios de fornecimento, notas de entrada ou registros contábeis correspondentes. Assim,
ainda que as notas apresentem discriminação formal, faltam elementos de prova quanto à efetiva
ocorrência material do fornecimento. A simples indicação de valores em documento fiscal,
desacompanhada de respaldo contratual e comprovação de aquisição, não atende às exigências
normativas mencionadas.
Quanto à alegação de que a incidência do ISS sobre o valor total das notas seria
irrelevante, assiste razão parcial ao recorrente, pois a legislação municipal e a previdenciária são
autônomas. Todavia, no contexto dos autos, o recolhimento integral do ISS reforça o conjunto de
indícios que apontam para a inexistência de segregação contratual efetiva, não sendo,
isoladamente, decisivo, mas coerente com a ausência de comprovação documental da dedução
alegada.
Dessa forma, embora as notas fiscais de 2014 apresentem discriminação formal
entre parcelas de serviços e materiais, a falta de cláusula contratual específica e de prova
documental do fornecimento efetivo de insumos impede o reconhecimento da exclusão da base
de cálculo da retenção. A aplicação combinada dos arts. 121 e 122 da IN RFB no 971/2009 conduz
à conclusão de que o requisito da prova cumulativa não foi atendido.
Diante do exposto, mantém-se o entendimento da decisão recorrida,
reconhecendo-se que as notas fiscais de 2014 não comprovam, de forma suficiente, o direito
creditório pleiteado.
Rejeito o argumento.

4.4 DIVERGÊNCIAS CONTÁBEIS E SALDOS “INSS A RECUPERAR”
A decisão recorrida considerou que as informações contábeis apresentadas pela
parte-recorrente, especialmente no tocante às contas “INSS a Recuperar” e “INSS a Restituir”, não
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
21
demonstraram correspondência com os valores informados nos pedidos PER/DCOMP e nas GFIP.
A autoridade julgadora observou divergências entre os saldos e registros contábeis e os valores
declarados, concluindo que tais inconsistências comprometem a certeza e a liquidez do crédito
alegado. Fundamentou-se no artigo 89 da Lei no 8.212/1991, que condiciona a restituição de
contribuições previdenciárias à demonstração de pagamento indevido ou maior que o devido, e
nos artigos 65 da IN RFB no 900/2008 e 76 da IN RFB no 1.300/2012, que exigem a apresentação
de documentação contábil idônea e compatível com as declarações fiscais.
Por sua vez, o recorrente sustenta que a suposta divergência contábil decorre de
interpretação equivocada da autoridade fiscal, por não considerar a natureza cumulativa da conta
“INSS a Recuperar”. Afirma que tal conta é utilizada para registrar créditos previdenciários em
apuração, sendo transportada anualmente para “INSS a Restituir”, o que explica a variação de
saldos entre exercícios sem comprometer a consistência dos valores. Alega que todos os
lançamentos estão devidamente refletidos nos livros contábeis e nas demonstrações financeiras
apresentadas, e que, por isso, a inexistência de coincidência numérica exata entre as contas não
significa ausência de prova do direito creditório. Argumenta, ainda, que o relatório fiscal teria se
limitado a comparar saldos globais sem examinar a movimentação analítica das contas, o que
tornaria imprecisa a conclusão da autoridade lançadora.
Nos termos do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, a restituição de contribuições
previdenciárias depende de comprovação de pagamento indevido ou maior que o devido,
mediante demonstração documental que assegure a liquidez e a certeza do crédito. Essa
demonstração, por envolver valores apurados a partir de retenções, requer coerência entre as
informações contábeis, fiscais e declaradas nos sistemas da Receita Federal, especialmente nas
GFIP e nos pedidos PER/DCOMP. O ônus de demonstrar essa coerência recai sobre o contribuinte,
conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Examinando os autos, verifica-se que os balanços e demonstrações contábeis
apresentados pela parte-recorrente registram valores globais de créditos previdenciários, mas não
permitem identificar de forma individualizada as operações correspondentes aos 19 PER/DCOMP
em análise. Consta, no Despacho Decisório no 347/2016, a observação de que o total de custos e
despesas operacionais contabilizados no exercício de 2011 foi inferior ao montante indicado como
relativo a materiais e equipamentos nas notas fiscais, circunstância que afasta a correlação
pretendida. Além disso, não há nos autos planilha de conciliação que demonstre a origem e a
transferência de saldos entre as contas “INSS a Recuperar” e “INSS a Restituir”, tampouco
relatórios contábeis detalhados que expliquem a variação anual mencionada pelo recorrente.
A argumentação relativa à natureza cumulativa das contas contábeis não se mostra
suficiente para afastar a inconsistência verificada, pois o controle e a individualização dos créditos
exigem registro contábil analítico que permita rastrear cada valor objeto de restituição. A ausência
dessa rastreabilidade inviabiliza a verificação da liquidez do crédito, conforme exigido pela
legislação de regência. A autoridade julgadora, ao exigir documentação contábil compatível com
os valores declarados, atuou dentro dos limites legais e de acordo com a prática fiscal consolidada.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
22
Assim, constatando-se a falta de documentação contábil específica que comprove a
correspondência entre os valores pleiteados nos PER/DCOMP e os saldos contábeis declarados,
conclui-se que não foi demonstrada a liquidez necessária à homologação do crédito. As
explicações genéricas quanto à natureza das contas não suprem a exigência de comprovação
documental individualizada.
Diante do exposto, mantém-se o entendimento do acórdão recorrido,
reconhecendo-se que as divergências contábeis e a ausência de documentação analítica idônea
impedem o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito previdenciário alegado.
Rejeito o argumento.

4.5 FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A decisão recorrida consignou que, ainda que a parte-recorrente tenha apresentado
documentação contábil e fiscal, não restou demonstrada a efetiva execução dos serviços nos
moldes alegados, tampouco a correspondência entre as retenções informadas e as contribuições
previdenciárias devidas. Segundo a autoridade julgadora, faltaram elementos de prova sobre a
efetiva utilização de mão de obra e insumos, sendo insuficientes os relatórios genéricos
apresentados. Com base no artigo 31, parágrafo primeiro, da Lei no 8.212/1991, e no artigo 17 da
IN RFB no 900/2008, concluiu-se que a contribuinte não comprovou a existência dos fatos
geradores que ensejariam a restituição, devendo prevalecer o indeferimento.
Por sua vez, o recorrente afirma que comprovou amplamente a execução dos
serviços, mediante apresentação de contratos, notas fiscais, demonstrativos contábeis e relatório
técnico AD1700RG001, no qual constaria a descrição das atividades e a identificação dos materiais
e equipamentos empregados. Sustenta que as obras e implantações executadas envolvem
serviços de engenharia de alta complexidade, com uso necessário de insumos e maquinários
próprios, o que justificaria a segregação de valores para fins de retenção. Alega, ainda, que a
autoridade fiscal desconsiderou documentos essenciais, como cronogramas de execução, folhas
de pagamento e registros operacionais, os quais, segundo o recorrente, demonstrariam a efetiva
prestação dos serviços e a coerência das informações declaradas nas GFIP.
Nos termos do artigo 31, caput e parágrafo primeiro, da Lei no 8.212/1991, a
empresa contratante dos serviços é responsável pela retenção de onze por cento sobre o valor
bruto da nota fiscal quando se tratar de cessão de mão de obra ou empreitada. A restituição de
valores retidos pressupõe, portanto, que o contribuinte demonstre, com base em documentação
idônea, que houve retenção indevida ou em montante superior ao devido, e que os serviços
executados correspondem exatamente àqueles declarados. Para tanto, o artigo 17 da IN RFB no
900/2008 e o artigo 65 da IN RFB no 1.300/2012 exigem comprovação documental da execução
contratual e da vinculação das retenções aos serviços prestados.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
23
Examinando os autos, verifica-se que os documentos apresentados pela parte-
recorrente consistem em cópias de contratos, notas fiscais, declarações GFIP e balanços contábeis,
além de um relatório técnico genérico que descreve a natureza das atividades desenvolvidas.
Todavia, não constam planilhas, folhas de pagamento, ordens de serviço, comprovantes de
mobilização de pessoal ou registros de obra que identifiquem os empregados vinculados aos
contratos. Também não há comprovação de que os serviços indicados nos relatórios
correspondam, em cada competência, aos valores e retenções declaradas. A documentação
apresentada, ainda que extensa, não permite o cotejo individualizado entre o valor faturado, o
serviço prestado e a retenção efetivamente sofrida.
A ausência dessa correspondência compromete a verificação dos fatos geradores e,
por consequência, a certeza do crédito alegado. A norma de regência exige demonstração
concreta da execução contratual, o que pressupõe a identificação de elementos objetivos, como
equipes envolvidas, períodos de prestação, medições e pagamentos. A inexistência desses
registros impede a validação da alegação de que houve retenção indevida.
Assim, a decisão recorrida aplicou corretamente as normas pertinentes ao concluir
que a prova apresentada não satisfaz o grau de certeza necessário à homologação da restituição.
A documentação genérica, sem vinculação direta com os serviços e valores das notas fiscais, não
comprova a efetiva execução das atividades alegadas, razão pela qual não é possível reconhecer o
direito creditório.
Diante do exposto, mantém-se o entendimento do acórdão recorrido,
reconhecendo-se que a parte-recorrente não comprovou a efetiva execução dos serviços e, por
conseguinte, não demonstrou o fato constitutivo do direito à restituição pretendida.
Rejeito o argumento.

5
SÍNTESE
Diante da extensão da matéria analisada, apresento ao Colegiado uma suma da
proposta de encaminhamento, constante deste voto, sem prejuízo da leitura integral da respectiva
fundamentação, bem como dos documentos constantes dos autos.
A decisão recorrida, após examinar todos os aspectos fáticos e documentais
apresentados, concluiu que não restou demonstrada a liquidez e a certeza do crédito pleiteado,
requisito indispensável à restituição ou compensação de contribuições previdenciárias, conforme
dispõe o artigo 89 da Lei no 8.212/1991. Fundamentou-se, ainda, nos artigos 65 da IN RFB no
900/2008 e 76 da IN RFB no 1.300/2012, segundo os quais a restituição de valores retidos depende
de comprovação documental inequívoca do pagamento indevido. A autoridade julgadora
entendeu que as inconsistências verificadas entre contratos, notas fiscais, demonstrações
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
24
contábeis e declarações GFIP comprometem a confiabilidade das informações prestadas e
inviabilizam a apuração exata do montante passível de restituição.
Por sua vez, o recorrente reitera, em síntese, que todas as retenções foram
regularmente efetuadas, que as deduções aplicadas decorreram de serviços contratados com
fornecimento de materiais e uso de equipamentos, e que os documentos constantes dos autos
seriam suficientes para demonstrar a regularidade da segregação e a existência de crédito líquido
e certo. Sustenta que eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização seriam de natureza
formal e não afastariam o direito material à restituição. Argumenta, ainda, que a administração
teria adotado interpretação excessivamente restritiva das normas regulamentares,
desconsiderando documentos válidos e conduta idêntica a casos anteriores em que pedidos
análogos foram deferidos.
Nos termos do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, a restituição de contribuições
previdenciárias somente é cabível quando comprovado o pagamento indevido ou maior que o
devido, mediante documentação idônea que demonstre, com precisão, o valor a restituir. O
dispositivo impõe que o crédito seja líquido e certo, o que, na prática, exige perfeita
correspondência entre os documentos fiscais, contábeis e contratuais que o originam. Trata-se de
requisito objetivo, cuja ausência impede a homologação administrativa da restituição,
independentemente da boa-fé do contribuinte.
Examinando o conjunto probatório, constata-se que as inconsistências identificadas
pela autoridade fiscal e confirmadas pela DRJ persistem nos autos. As notas fiscais emitidas entre
2011 e 2013 não apresentam discriminação destacada de valores relativos a materiais e mão de
obra, as cartas de correção não foram formalmente validadas, e os contratos não contêm
cláusulas específicas que indiquem segregação de valores. Além disso, as notas fiscais de 2014,
embora contenham discriminação, carecem de respaldo contratual e documental quanto ao
efetivo fornecimento dos insumos. Somam-se a isso as divergências contábeis observadas entre os
saldos registrados e os valores declarados, a falta de comprovação da execução efetiva dos
serviços e a ausência de resposta tempestiva à intimação fiscal, o que resultou na manutenção de
lacunas probatórias relevantes.
Esses elementos, considerados em conjunto, demonstram que o contribuinte não
atendeu às exigências cumulativas previstas na legislação de regência. A restituição ou
compensação, sendo espécie de extinção do crédito tributário por reconhecimento de pagamento
indevido, depende de demonstração plena e objetiva, não se admitindo presunções ou
estimativas. A autoridade administrativa deve basear-se em prova documental idônea, o que, na
espécie, não foi alcançado.
Desse modo, mantém-se o entendimento da decisão recorrida, segundo o qual não
restou comprovada a liquidez e a certeza dos créditos objeto dos pedidos de restituição e
compensação apresentados. A documentação constante dos autos é insuficiente para demonstrar
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
25
o direito creditório nos termos exigidos pelo artigo 89 da Lei no 8.212/1991, e pelas instruções
normativas aplicáveis.
Diante do exposto, rejeito o conjunto das alegações recursais e mantenho
integralmente o indeferimento do pedido de restituição e compensação formulado pela parte-
recorrente.
Observe-se:

Fundamento do Acórdão
Recorrido (DRJ/SPO)
Contra-argumento do Recorrente
(Recurso Voluntário)
Síntese da Fundamentação do Voto
1. As notas fiscais emitidas entre
2011 e 2013 não apresentaram
discriminação dos valores
relativos a materiais e
equipamentos, impossibilitando a
redução da base de cálculo da
retenção previdenciária.
Alega que os percentuais de 35% e
50% indicados nas notas refletem a
proporção real entre mão de obra e
materiais, sendo forma válida de
discriminação. Afirma que tais
percentuais estavam previstos nos
contratos e propostas comerciais
anexadas.
Verificou-se que as notas fiscais apenas
mencionam percentuais fixos, sem
detalhamento dos valores ou da natureza dos
insumos. Os contratos não contêm cláusulas
que prevejam segregação de valores.
Ausentes discriminação formal e respaldo
contratual, não se atendem os requisitos dos
arts. 121 e 122 da IN RFB no 971/2009.
Rejeita-se o argumento.
2. As cartas de correção
apresentadas não foram
autenticadas nem registradas em
sistema oficial, sendo inidôneas
para alterar a base de cálculo da
retenção.
Sustenta que as cartas foram
emitidas de acordo com o Ajuste
SINIEF 01/2007 e reconhecidas pelas
tomadoras, não havendo exigência
legal de autenticação. Alega que a
Receita Federal aceitou documentos
idênticos em processo anterior da
empresa.
As cartas foram apresentadas em 2014 para
corrigir notas de 2011 a 2013, alterando
valores essenciais das operações. Não há
comprovação de registro, autenticação ou
aceite formal. A correção modifica elementos
econômicos da nota, hipótese não admitida
pelo Ajuste SINIEF. Ausente prova formal de
validade, rejeita-se o argumento.
3. As notas fiscais de 2014
contêm discriminação entre
serviços e materiais, porém sem
respaldo contratual, e o ISS foi
recolhido sobre o valor total.
Afirma que a discriminação nas
notas de 2014 é suficiente, pois a IN
RFB no 971/2009 não exige cláusula
contratual. Defende que a incidência
do ISS sobre o valor integral é
irrelevante, por tratar-se de tributo
distinto.
Embora as notas de 2014 contenham
discriminação formal, o contrato não prevê a
separação de valores e não há prova
documental do fornecimento efetivo de
insumos. O ISS não é decisivo isoladamente,
mas confirma a ausência de segregação
contratual. A exclusão não cumpre os
requisitos cumulativos da IN RFB no
971/2009. Rejeita-se o argumento.
4. Divergências entre saldos
contábeis e valores informados
em PER/DCOMP e GFIP
comprometem a certeza e
liquidez do crédito.
Argumenta que a conta “INSS a
Recuperar” é cumulativa e que as
variações anuais decorrem de
transportes de saldo, sem afetar a
consistência do crédito.
Os balanços apresentados não permitem
identificar, de forma individualizada, as
operações correspondentes aos PER/DCOMP.
Ausente conciliação entre as contas contábeis
e os valores declarados. Sem documentação
analítica que comprove origem e liquidez,
mantém-se o indeferimento.
5. A contribuinte não respondeu
tempestivamente à Intimação
SEORT no 383/2016, o que
prejudicou a instrução do
processo.
Alega que a intimação foi expedida
apenas dois dias antes do término
do prazo judicial de trinta dias,
impossibilitando resposta. Defende
nulidade por cerceamento de
defesa.
A expedição próxima ao prazo judicial não
eximia a contribuinte do dever de manifestar-
se posteriormente. Não há prova de prejuízo
efetivo nem demonstração de quais
documentos deixou de apresentar. À luz do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não se
configura nulidade. Rejeita-se o argumento.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720848/2016-12
26
Fundamento do Acórdão
Recorrido (DRJ/SPO)
Contra-argumento do Recorrente
(Recurso Voluntário)
Síntese da Fundamentação do Voto
6. A documentação apresentada
não comprova a efetiva execução
dos serviços nem a
correspondência entre retenções
e contribuições.
Afirma ter juntado contratos, notas
fiscais, GFIP e relatório técnico que
demonstram a execução dos
serviços e a regularidade das
retenções. Alega que a fiscalização
desconsiderou tais documentos.
Os documentos apresentados são genéricos e
não permitem vincular as retenções a serviços
específicos. Ausentes planilhas de medição,
folhas de pagamento ou registros de pessoal.
Não demonstrado o fato constitutivo do
direito à restituição, conforme art. 31 da Lei
no 8.212/1991 e art. 17 da IN RFB no
900/2008. Rejeita-se o argumento.
7. Persistem inconsistências e
ausência de prova cumulativa, o
que inviabiliza o reconhecimento
da liquidez e certeza do crédito.
Sustenta que eventuais falhas são
formais e não afastam o direito
material. Alega excesso de rigor na
interpretação da legislação e
tratamento desigual em relação a
processos anteriores.
As inconsistências verificadas nos
documentos fiscais, contábeis e contratuais
não foram sanadas. Ausentes discriminação
formal, respaldo contratual e comprovação de
fornecimento efetivo. À luz do art. 89 da Lei
no 8.212/1991, não comprovado o
pagamento indevido. Mantém-se o
indeferimento integral.

6
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, AFASTO a preliminar, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1909
DF CARF MF
Original